Tribunal: TJMT
Processo: 1038592-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038592-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA - CPF: 194.842.082-15 (AGRAVADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A apólice delimita coberturas autônomas para danos materiais (R$100.000,00) e para danos morais/estéticos (R$10.000,00), inexistindo previsão de transposição entre os valores.

A responsabilidade da seguradora deve observar os limites máximos de cobertura contratualmente estipulados, ainda que haja previsão judicial de responsabilidade percentual sobre o capital segurado.

A execução que extrapola os valores máximos previstos na apólice configura excesso de execução, sendo vedada sua ampliação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038592-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO:

RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Thatiana dos Santos
, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0001020-12.2015.8.11.0101, em que figuram como exequentes
RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA
e
JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI
, que deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução apenas quanto à dedução do valor recebido via DPVAT (R$7.700,00), mas rejeitou o pedido de exclusão de cobertura para danos morais e estéticos.

Alega, de início, o cabimento do agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ, diante da urgência e da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

No mérito, afirma a impossibilidade de alocação de uma cobertura securitária em outra, pois, segundo aduz, a sentença reconheceu que a seguradora responderia apenas
“nos limites contratados na apólice”
(sic), o que também foi reiterado em embargos de declaração e no julgamento da apelação.

Defende que não houve preclusão, uma vez que a matéria dos limites contratuais foi constantemente reiterada.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a autonomia das coberturas de danos materiais, morais e estéticos, as quais não se confundem nem se somam.

Sustenta que o contrato de seguro prevê cobertura para danos materiais até R$100.000,00 (cem mil reais) e para danos morais/estéticos até R$10.000,00 (dez mil reais), o que impede a utilização do valor integral da apólice para pagamento de condenação que extrapole tais limites.

Defende, ademais, que os danos morais possuem cláusula expressa de exclusão na apólice, razão pela qual a condenação solidária deve observar o teor da Súmula 402 do STJ (
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
).

Invoca precedentes do STJ e do
TJMT
que reconhecem a validade da separação das coberturas e a impossibilidade de integrar dano moral em dano corporal quando há previsão autônoma contratual.

Invoca também os artigos 757, 760, 778 e 781 do Código Civil, além da Súmula 537 do STJ, para reforçar que a seguradora só responde dentro dos limites da apólice, sendo nula qualquer ampliação judicial da obrigação.

Sustenta, ainda, a existência de excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo agravado desconsideram a limitação de 70%
(setenta por cento)
de responsabilidade da seguradora e os limites contratuais.

Requer o reconhecimento do excesso de R$241.035,59 (duzentos e quarenta e um mil, trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha e tabela demonstrativas anexadas.

Argumenta que a seguradora já quitou integralmente o valor incontroverso de R$7.344,70 (sete mil, trezentos e quarenta e quarenta e quatro reais e setenta centavos), resultante da soma dos danos materiais (R$1.756,86) e dos danos morais/estéticos limitados (R$13.287,85), com a dedução do valor do seguro DPVAT (R$7.700,00).

Afiança que eventual valor excedente é de responsabilidade exclusiva da segurada, e que, havendo acordo entre o autor e a segurada, houve renúncia tácita à diferença.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a agravante invoca os
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito (excesso do valor executado) e o perigo de dano (iminente bloqueio de ativos).

Ao final, requer: a) a concessão do efeito suspensivo ao agravo; b) o provimento do recurso para reconhecer a exclusão da cobertura para danos morais e estéticos, bem como o excesso de execução; c) subsidiariamente, a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratualmente pactuados; d) a observância dos valores incontroversos apontados (Id. 326018880).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
06
/
11
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal
(
I
d.
327307864
).

O agravado, em
contraminuta
, suscita preliminares de inadmissibilidade do agravo de instrumento, ao argumento de que a matéria nele veiculada já foi definitivamente decidida em sentença, embargos de declaração e acórdão, todos desfavoráveis à seguradora agravante.

Sustenta que a magistrada de origem, a partir das próprias condições gerais da apólice apresentada pela Mapfre, fixou expressamente a responsabilidade securitária em setenta por cento do capital segurado, entendimento integralmente mantido pelo Tribunal
de Justiça no julgamento da apelação, operando-se, desde então, a coisa julgada e a preclusão consumativa sobre a controvérsia.

Aponta, ainda, inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, afirmando que a agravante introduz no recurso teses inéditas — como renúncia implícita decorrente de acordo, nova metodologia de cálculo mediante fracionamento artificial de coberturas, alegada exclusão de danos morais e redefinição do conceito de capital segurado — jamais suscitadas nas fases anteriores do processo.

Como terceira preliminar, alega ausência de impugnação específica, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, uma vez que a decisão agravada se apoiou em múltiplos fundamentos autônomos — inexistência de excesso de execução, inexistência de cláusula excludente de danos morais, limites expressos no título judicial, força probatória do laudo contábil e preclusão — não enfrentados individualmente pela Mapfre, que se limitou a alegação genérica de excesso.

Requer, ainda em sede preliminar, a revogação do efeito suspensivo concedido, por ausência dos requisitos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Sustenta que a probabilidade do direito milita em favor do agravado, detentor de título judicial sólido e confirmado, e que inexiste risco de dano grave à seguradora, cujo alegado prejuízo é meramente patrimonial e reversível, ao passo que o agravado, vítima de amputação, aguarda há mais de onze anos o adimplemento de crédito de natureza alimentar.

No mérito, afirma que a sentença delimitou de forma clara e objetiva a responsabilidade da seguradora, estabelecendo a obrigação de ressarcimento proporcional, no percentual de setenta por cento, observados os limites globais da apólice.

Defende que o termo “capital segurado” foi utilizado no título judicial em sentido unitário e global, inexistindo qualquer autorização para fragmentação das coberturas ou aplicação de metodologia de cálculo artificial, criada unilateralmente pela agravante.

Reitera que a tese de exclusão de danos morais já foi expressamente afastada na sentença e no acórdão, não podendo ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao acordo celebrado entre o agravado e a segurada, sustenta que este contém cláusula expressa de preservação dos direitos em face da Mapfre, não produzindo efeitos contra terceiros, nos termos do art. 842 do Código Civil.

Aponta, ainda, a correção do laudo contábil apresentado, que observou fielmente os parâmetros do título executivo, aplicou corretamente o percentual fixado e respeitou os limites contratuais, inexistindo contraprova técnica idônea por parte da seguradora, que se limitou à apresentação de planilhas unilaterais.

Informa, ademais, a juntada de laudo atualizado com exclusão do valor recebido a título de DPVAT e inclusão dos honorários advocatícios.

Dedica, por fim, argumentação específica à impropriedade do efeito suspensivo, ressaltando a natureza alimentar do crédito, a hipossuficiência do agravado e a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo, ou, subsidiariamente, a revogação do efeito suspensivo e o desprovimento integral do recurso, com manutenção da decisão agravada.

Postula, ainda, o pagamento imediato dos valores incontroversos, a condenação da Mapfre por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, a imposição de caução idônea
(
I
d.
335340855
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 326094378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à correta delimitação da responsabilidade da seguradora agravante em sede de cumprimento de sentença, especificamente quanto à possibilidade de exigência de valores que extrapolam os limites máximos de garantia fixados na apólice de seguro, bem como à pretendida exclusão ou limitação da cobertura para danos morais e estéticos.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos.

1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo apresentada por MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A
, na qual se sustenta, em síntese, excesso de execução, sob a alegação de suposta exclusão de cobertura contratual para danos morais e estéticos e abatimento do seguro DPVAT.

Resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 192445885).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

2. Inicialmente, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, para
suspender o cumprimento de sentença até decisão final da presente impugnação, diante da plausibilidade jurídica do pedido de dedução do valor recebido a título de DPVAT e do pagamento do valor incontroverso (Id. 186691436).

3. No tocante à alegação de exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, razão não assiste à impugnante.

Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida apreciou de forma expressa os limites da cobertura securitária, reconhecendo a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de 70% do capital segurado, entendimento este que foi mantido integralmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Assim, operou-se a preclusão quanto à alegação de exclusão de cobertura, sendo vedado à parte rediscutir matéria já expressamente decidida. A fase de cumprimento de sentença se destina à satisfação do julgado, não sendo admissível rediscutir questões de mérito já decididas e transitadas em julgado.

Por outro lado, assiste razão ao impugnante quanto à alegação de excesso de execução em virtude da não dedução do valor recebido via seguro DPVAT, uma vez que a sentença determinou de forma expressa que o valor da indenização recebida administrativamente a título de DPVAT, no montante de R$ 7.700,00, fosse deduzido do total da condenação.

Constando tal comando na sentença, é de rigor o acolhimento da impugnação neste ponto, devendo o exequente proceder à dedução do referido valor no cálculo do montante devido, sob pena de excesso de execução.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para
determinar a dedução do valor de R$ 7.700,00, correspondente à indenização recebida pelo autor a título de DPVAT
, nos termos da sentença exequenda.

4. No mais, rejeito os demais pedidos formulados na impugnação, mantendo-se hígido o título executivo judicial, inclusive quanto à responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária, conforme já decidido em sentença e acórdão.

5. Quanto aos honorários advocatícios fixados, reconheço que estes poderão
se
cobrados em execução própria, tendo em vista que o cálculo apresentado não abarca tais valores.

Diante de todo o exposto, determino que a parte exequente apresente cálculo atualizado nos termos desta decisão.

5.1 Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena do acréscimo de multa, no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1ºdo CPC.

6. Diligências necessárias. (...)”

Desde logo, impõe-se consignar que a fase de cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do mérito da condenação, tampouco à modificação do conteúdo do título executivo judicial, nos termos dos
arts
. 502, 503 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, é igualmente certo que a execução deve observar, de forma estrita, os limites objetivos do título e a extensão da obrigação nele reconhecida, sob pena de caracterização de excesso de execução, matéria expressamente cognoscível por meio de
impugnação, consoante dispõe o art. 525, § 1º, inciso V, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença exequenda, confirmada em grau recursal, reconheceu a responsabilidade da seguradora no percentual de setenta por cento do capital segurado. Tal comando, contudo
, não pode ser interpretado de forma dissociada da natureza jurídica da relação securitária e do modo pelo qual a seguradora integrou a lide originária
.

Na verdade
, a participação da seguradora no processo decorreu da denunciação da lide promovida pela ré, com fundamento no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, instaurando-se típica lide secundária de regresso.

A condenação da seguradora, portanto, não se confunde com a condenação principal imposta à ré na ação indenizatória, mas decorre da obrigação contratual de ressarcimento assumida no âmbito do contrato de seguro, a qual é, por definição, limitada pelos termos da apólice.

Nessa perspectiva, a fixação do percentual de setenta por cento do capital segurado traduz mera delimitação da responsabilidade regressiva da seguradora em face da segurada, não implicando, nem podendo implicar, ampliação dos limites máximos de cobertura contratualmente estipulados.

A interpretação do título executivo deve ser sistemática e harmônica, compatibilizando-se o comando judicial com o conteúdo normativo do contrato de seguro que lhe serve de substrato, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

A apólice acostada aos autos evidencia, de forma clara e inequívoca, a existência de coberturas autônomas, com limites máximos distintos, sendo estabelecido o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais e corporais e de R$10.000,00 (dez mil reais) para danos morais,
inexistindo previsão contratual
que autorize a cumulação, transposição ou compensação de valores entre tais coberturas
.

Trata-se de estipulações legítimas, admitidas pelo ordenamento jurídico, que vinculam a seguradora nos exatos termos do art. 757 do Código Civil.

A propósito, o art. 781 do Código Civil dispõe, de forma categórica,
que a indenização securitária não pode, em hipótese alguma, ultrapassar o limite máximo da garantia fixada na apólice
, ressalvada apenas a hipótese de mora do segurador, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIMITE DE COBERTURA DE APÓLICE DE SEGURO
– DISCUSSÃO ACERCA DO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO PARA OS DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADOS ÀS DEMAIS VÍTIMAS DO MESMO SINISTRO, EM OUTRO PROCESSO – NECESSIDADE DE DECOTE DE VALOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização, salvo em caso de mora da seguradora,
não pode ultrapassar o limite máximo da garantia convencionada na apólice
, devidamente atualizada
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014312-20.2019.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE
AUTOMOBILISTICO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA
– DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre o segurado e a seguradora, desde que observados os limites previstos no contrato de apólice. Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025507920118110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Assim, eventual exigência de valores superiores ao capital segurado, ou a tentativa de imputar à seguradora obrigação além daquela contratualmente assumida, configura indevida ampliação judicial da responsabilidade securitária, vedada pelo ordenamento jurídico.

Não se mostra juridicamente sustentável, portanto, a tese de que o simples reconhecimento, na sentença, da responsabilidade da seguradora nos limites do capital segurado
autorizaria a exigência de valores que extrapolam as coberturas específicas previstas no contrato.

Ao revés, a referência ao capital segurado deve ser compreendida como limite global máximo da obrigação securitária, jamais como autorização para suprimir ou relativizar as cláusulas delimitadoras de risco expressamente pactuadas
.

Nesse ponto, não prospera a alegação de preclusão ou coisa julgada invocada pelo agravado
, pois a
controvérsia ora examinada não se refere à existência da obrigação da seguradora, tampouco à sua responsabilização em abstrato, matérias efetivamente decididas e acobertadas pela coisa julgada, mas sim à extensão concreta dessa obrigação no momento da execução, à luz dos limites objetivos do contrato de seguro e do próprio título executivo.

Trata-se, pois, de típica discussão sobre excesso de execução, que não afronta a coisa julgada, mas, ao contrário, visa assegurar sua fiel observância.

É o entendimento já consagrado neste
e
g
. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
LIMITES DA APÓLICE. EXCESSO DE PENHORA
. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA SEGURADORA. REJEITADOS OS DA AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que determinou o desbloqueio do valor excedente ao limite da apólice contratada pela seguradora nos autos de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 2. A seguradora embargante sustenta a existência de erro material na parte
dispositiva do acórdão quanto ao valor a ser desbloqueado, requerendo sua correção para adequação ao montante efetivamente devido. 3. A agravada/embargante,
JURENE
MARIA CORREA, opôs embargos de declaração visando a rediscussão da matéria decidida no agravo, o que não se admite nesta via recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão quanto ao montante a ser desbloqueado; (
ii
) definir se os embargos de declaração opostos pela agravada/embargante configuram mero inconformismo com a decisão, sem a presença de vício sanável. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O erro material constatado na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir os valores efetivamente devidos e desbloqueados. 6. O valor total devido pela seguradora, considerando as atualizações, corresponde a R$ 367.496,04, de modo que o excesso de penhora deve ser ajustado para liberar o montante excedente de R$ 210.787,29. 7. Os embargos de declaração opostos pela agravada/embargante objetiva a rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração opostos pela Seguradora agravante/embargante parcialmente providos para corrigir erro material e determinar o desbloqueio do valor excedente de R$ 210.787,29, mantendo-se bloqueado o montante de R$ 367.496,04. 9. Embargos de Declaração opostos pela agravada/embargante rejeitados. Tese de julgamento: 1. O erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir corretamente os valores liberados e devidos. 2.
A responsabilidade da seguradora se limita aos valores expressamente previstos na apólice contratada, sendo indevido o bloqueio de montante
superior
. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material relevante
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282284820248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2025)

Igualmente não socorre ao agravado o argumento de que a exclusão ou limitação da cobertura para danos morais e estéticos teria sido expressamente afastada na fase de conhecimento.

Ainda que assim se considere, tal circunstância não autoriza a execução da seguradora além dos limites máximos da apólice, uma vez que a condenação judicial não tem o condão de alterar o conteúdo do contrato de seguro, nem de impor à seguradora obrigação superior àquela livremente assumida.

Registre-se, ademais, que o acordo celebrado entre o autor e a segurada, devidamente homologado, com quitação plena, geral e irrevogável, reforça a conclusão de que eventual valor excedente ao capital segurado não pode ser transferido à seguradora. Ainda que tal acordo não produza efeitos diretos contra terceiros, nos termos do art. 842 do Código Civil, ele evidencia que a obrigação principal foi satisfeita nos limites ajustados entre as partes diretamente envolvidas, remanescendo, no máximo, discussão restrita à relação regressiva securitária, sempre condicionada aos limites contratuais.

Por fim, no que concerne à dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT, correta a compreensão de que tal abatimento deve incidir sobre o montante global da condenação, a fim de evitar
bis in idem
indenizatório, independentemente da posterior repartição interna da responsabilidade entre segurada e seguradora. Tal ponto, contudo, não elide o reconhecimento do excesso de
execução decorrente da exigência de valores superiores às coberturas contratadas.

Diante desse conjunto de fundamentos, conclui-se que a decisão agravada, ao rejeitar a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores máximos previstos na apólice, acabou por permitir a execução em desconformidade com o título executivo e com o contrato de seguro, configurando excesso de execução.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para reconhecer que a responsabilidade da seguradora agravante deve observar, de forma estrita, os limites máximos das coberturas contratualmente pactuadas, afastando-se qualquer exigência de valores que os ultrapassem, bem como para determinar a adequação dos cálculos executivos a tais parâmetros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026